Tribunal: TJSP
Processo: 1003001-61.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação. Benefício Previdenciário. Sentença anulada.
I. Caso em Exame
Ação previdenciária movida por Robert Augusto Attilio contra o INSS, alegando acidente de trânsito em 20/02/2015, com politraumatismo e visão dupla, que reduzem sua capacidade para o trabalho habitual de operador de produção. Requereu concessão de benefício previdenciário.
II. Questão em

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação. Benefício Previdenciário. Sentença anulada.
I. Caso em Exame
Ação previdenciária movida por Robert Augusto Attilio contra o INSS, alegando acidente de trânsito em 20/02/2015, com politraumatismo e visão dupla, que reduzem sua capacidade para o trabalho habitual de operador de produção. Requereu concessão de benefício previdenciário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na competência da Justiça Federal para julgar a matéria, considerando que a causa de pedir e o pedido não estão vinculados a acidente de trabalho.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de incapacidade laborativa está relacionada a sequelas de acidente de trânsito comum, sem menção a acidente de trabalho ou benefício acidentário. 4. A competência para julgar a matéria é da Justiça Federal, conforme artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, pois a ação foi proposta em termos estritamente previdenciários.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença anulada e remessa dos autos à competente Vara da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Piracicaba. Tese de julgamento: 1. Competência da Justiça Federal para causas previdenciárias não relacionadas a acidente de trabalho. 2. Nulidade da sentença por incompetência absoluta.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 109, I e § 3o.
Lei no 13.876/2019, art. 15, III.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no CC n. 154.273/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 29.11.2022.
TJSP, Remessa Necessária Cível 1001794-66.2019.8.26.0198, Rel. Richard Pae Kim, 17a Câmara de Direito Público, j. 09.04.2025.
TJSP, Apelação Cível 1003333-63.2020.8.26.0576, Rel. Antonio Moliterno, 17a Câmara de Direito Público, j. 02.04.2025.